Tribunal: TJPA
Processo: 0002421-31.2018.8.14.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM RECURSO DE APELAÃÃO CRIMINAL. ALEGAÃÃO DE OMISSÃO NO ACÃRDÃO. NÃO OCORRÃNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaraÃ§Ã£o, como se infere da redaÃ§Ã£o do artigo 619 do CÃ3digo de Processo Penal, supÃμem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissÃ£o, contradiÃ§Ã£o ou obscuridade, isolada ou cumulativamente, que nÃ£o se fazem presentes no caso.2. A omissÃ£o configura-se quando o magistrado ou o Colegiado deixam de apreciar questÃμes relevantes para o julgamento da causa, suscitadas pelas partes ou cognoscÃveis de ofÃcio, tendo restado demonstrado a inexistÃªncia de qualquer omissÃ£o no v. acÃ3rdÃ£o, capaz de dificultar ou impedir a perfeita compreensÃ£o das conclusÃμes do julgado.3. Embargos de declaraÃ§Ã£o conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 0002421-31.2018.8.14.0045
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AUTOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: REDENÇÃO/PA (VARA CRIMINAL)
EMBARGANTE: JESUS WENDER JACINTO DA SILVA (DEFENSORA PÚBLICA TÂNIA LOSINA)
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 212.890 (PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA NO DIA 06/07/2020)
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1
. Os embargos de declaração, como se infere da redação do artigo 619 do Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente, que não se fazem presentes no caso.
2
. A omissão configura-se quando o magistrado ou o Colegiado deixam de apreciar questões relevantes para o julgamento da causa, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício, tendo restado demonstrado a inexistência de qualquer omissão no v. acórdão, capaz de dificultar ou impedir a perfeita compreensão das conclusões do julgado.
3
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer dos embargos de declaração e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia vinte e seis do mês de julho de 2021 e término às 14:00hs do dia dois do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr
. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 26 de julho de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0002421-31.2018.8.14.0045
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AUTOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: REDENÇÃO/PA (VARA CRIMINAL)
EMBARGANTE: JESUS WENDER JACINTO DA SILVA (DEFENSORA PÚBLICA TÂNIA LOSINA)
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 212.890 (PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA NO DIA 06/07/2020)
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Jesus Wender Jacinto da Silva
- sentenciado em 1º grau pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal, em continuidade delitiva, às penas de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 30 dias-multa - por intermédio da defensora pública Tânia Losina, contra o Acórdão nº 212.890, publicado no Diário da Justiça em 06 de julho de 2020, proferido pela 2ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade de votos,
conheceu e deu parcial provimento
ao apelo interposto pelo Ministério Público,
para incluir na condenação à pena pela prática do delito de corrupção de menores
, tornando a reprimenda em concreta e definitiva no
quantum
de 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 30 dias-multa.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
:
¿APELAÇÃO PENAL. RÉU CONDENADO, EM SEDE DE 1º GRAU, PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL COM A CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O delito de corrupção de menores tem como objetivo primário a proteção do menor, destinando-se impedir a estimulação do ingresso e permanência deste no mundo do crime, independendo de prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente para sua comprovação a participação do inimputável na prática delituosa na companhia de maior de 18 anos.
2. A idade do menor pode ser comprovada pela cópia do rg (fl. 13 do IPL), não sendo crível a presunção de desconhecimento da menoridade constante na sentença impugnada, sobretudo considerando que o recorrido e o adolescente declararam nutrir amizade desde a infância, sendo a condenação medida impositiva.
3. Em havendo concorrência de concurso de crimes, no caso, concurso formal e crime continuado, aplica-se somente um aumento de pena, o relativo à continuidade delitiva, previsto no art. 71 do Código Penal, sob pena de bis in idem. Precedentes do STJ.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o apelado Jesus Wender Jacinto da Silva pela prática do crime tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Decisão unânime¿.
(2020.01340793-75, 212.890, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 06/07/2020, Publicado em 06/07/2020).

Em suas razões, o Embargante alega que o v. Acórdão padece de omissão, sob a argumentação, em síntese, de violação ao princípio da individualização da pena, uma vez que, a despeito de ter sido reconhecida a prática, em continuidade delitiva, de 04 delitos (2 roubos majorados e 2 corrupções de menores), deixou de se proceder com a demonstração individualizada da pena do crime de corrupção de menores,
impedindo, dessa maneira, a verificação da prescrição da pena do mencionado ilícito
.

Ao final, após prequestionar a matéria levantada, postula a reforma do ¿
r. acórdão, no sentido de fixar a pena individualmente de todos os crimes cometidos, nos termos do art. 68, 59 e 71 do Código Penal¿.

É o relatório.

Belém, 26 de julho de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0002421-31.2018.8.14.0045
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AUTOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: REDENÇÃO/PA (VARA CRIMINAL)
EMBARGANTE: JESUS WENDER JACINTO DA SILVA (DEFENSORA PÚBLICA TÂNIA LOSINA)
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 212.890 (PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA NO DIA 06/07/2020)
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Inicialmente, faço lembrar que os Embargos de Declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
obscuridade,

omissão, contradição ou ambiguidade,
nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do ora embargante
.

Tratando mais especificamente acerca do
instituto da omissão
,
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado. 13º edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Forense: p. 1.170) o define como: ¿
lacuna ou o esquecimento. No Julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação
¿.

Na hipótese dos autos, o embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado
,
sustenta a presença de omissão
,
contudo, não há, em concreto, qualquer omissão no v. acórdão
,
que dificulte ou impeça a perfeita compreensão da conclusão do julgado
.

Digo isso, porque no
decisum
embargado, após entender que assistia razão ao
Parquet
quanto ao pleito condenatório do crime de corrupção de menores, fundamentei o procedimento adotado no cálculo dosimétrico da pena, salientando que:
¿
No caso, o apelante praticou dois crimes (roubo majorado e corrupção de menores), em concurso formal e, depois, no dia seguinte, outros dois delitos (roubo majorado e corrupção de menores), também em concurso formal, sendo que entre esses dois concursos formais há uma continuidade delitiva.
No entanto, havendo uma concorrência de concurso de crimes
, entendo que a aplicação no cálculo dosimétrico, concomitante, do concurso formal e continuado de crimes, revela constrangimento ilegal identificado pela incidência de bis in idem, razão pela qual
acompanho a orientação jurisprudencial dominante no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, quando configurada a concorrência de concurso formal e crime continuado, aplica-se somente um aumento de pena, o relativo à continuidade delitiva, previsto no art. 71 do Código Penal
(STJ. AgRg no REsp 1493539/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 23/05/2018).
Outrossim, para o cálculo do aumento do crime continuado, que pode ir de 1/6 até 2/3, os Tribunais Superiores adotam a seguinte fórmula: Esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações;
1/4, para 4 infrações;
1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações (STJ - AgRg no HC: 468063 RJ 2018/0231243-7, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 18/10/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 29/10/2018 -
grifei
).
Nesse contexto,
nos termos do art. 71 do Código Penal, aplicando-se a norma do crime continuado
, eleva-se a pena do crime mais grave praticado pelo apelante
- 06 anos e 08 meses de reclusão, e mais pagamento de 24 dias-multa, reprimenda fixada, pelo juízo a quo na r. sentença, para
um único crime de roubo majorado
, sem o acréscimo do crime continuado -
na fração de 1/4 por serem 4 fatos delituosos
(2 crimes de roubo majorado e 02 delito de corrupção de menores),
resultando a reprimenda concreta e definitiva em pena privativa de liberdade em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa
.¿
(grifei e sublinhei).

Como se vê, a
despeito de ter sido admitida
- além do delito de
roubo majorado
reconhecido na r. sentença - a
prática do crime de
corrupção de menores
, aplicou-se, em atendimento à regra expressa do art. 71
1
do Código Penal, a pena concreta referente ao crime mais grave, que, no caso, seja em abstrato, seja concretamente, por certo que é a do crime de
roubo majorado.

Desse modo, insisto,
a ausência de individualização da pena do crime de
corrupção de menores
no v. acórdão não tem o condão de modificar a pena definitiva fixada ao embargante
, uma vez que continuará a prevalecer como a mais grave aquela referente ao delito de
roubo majorado.

No entanto
,

visando tornar evidente a inocorrência da prescrição

-
que toma como parâmetro a pena isolada de cada delito (CP, art. 119) -
do crime de
corrupção de menores
-
afastando, como consequência, qualquer tipo de alegação de futura nulidade ou existência de equívoco material
,
entendo
- ainda que, como dito linhas atrás, não irá modificar em nada a conclusão do acórdão embargado -
oportuno proceder, de maneira isolada, com a edificação da pena do mencionado delito.

Pois bem.

Em observância às normas dos artigos 59 e 68 do Código Penal, presente duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, quais sejam: a
culpabilidade
, sobretudo porque o réu corrompeu o adolescente R.S.L. a invadir o estabelecimento comercial (Supermercado Brilhante), ocasião em que renderam ao menos 04 (quatro) vítimas, mantendo-as em cárcere privado no escritório do estabelecimento, o que evidencia o alto grau de reprovabilidade de sua conduta. E, as
circunstâncias do crime
,
essas considerando que o réu afirmou ter previamente planejado o crime, ocasião em que corrompeu o adolescente ao convidá-lo para roubar a motocicleta que ia dar-lhes fuga no assalto ao Supermercado, definindo o horário da empreitada delitiva - 06hs -, tudo em razão de ser conhecedor da rotina do estabelecimento.

Esclareço ainda, no particular, acentuando ainda mais a sua conduta, que o acusado laborou por onze meses no local como açougueiro e sabia o horário programado para troca de turno dos policiais, tendo, ainda, durante a empreitada delitiva, munido o menor com uma arma de fogo, enquanto fez uso do simulacro.

Destarte, nos termos da Súmula nº 23 desta e. Corte, havendo dois vetores negativados (
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
), fixo a pena-base em
02 anos e 09 meses de reclusão.

Na fase intermediária, inexistem agravantes.

Quanto à eventual existência de atenuantes, registro, inicialmente que, a despeito da atenuante de confissão ter sido reconhecida em face do delito de roubo, não se aplica ao crime de corrupção de menores, sobretudo considerando que o réu afirmou em juízo que (mídia fl. 97)
¿(...) perguntado se sabia que Robson era menor de idade, respondeu que conhecia ele e nem perguntou a idade dele; que depois de terem praticado o fato, Robson disse que faria 18 anos na outra semana; (...) que Robson era seu vizinho; que conhece Robson de infância mesmo (...) desde menininho; que sabia que ele era mais novo que o depoente,
mas certeza que era de menor não tinha
¿.

Assim, presente apenas a atenuante da
menoridade
, razão pela qual reduzo a pena em 06 meses, ficando a reprimenda em
02 anos e 03 meses de reclusão, a qual
, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição,
torno concreta e definitiva em 02 anos e 03 meses de reclusão.

Desse modo, considerando a reprimenda aplicada, conta-se o lapso temporal da reprimenda em concreto, nos termos do art. 109, IV
2
, do Código Penal, operando-se, consequentemente, o decurso do prazo prescricional em
08 anos,
todavia, em face do embargante ser menor de 21 anos na data dos fatos, tal parâmetro é reduzido pela metade, a teor do que dispõe o artigo 115
3
do Código Penal, ou seja, a
prescrição será em 04 anos
, todavia,
não decorrido esse lapso temporal entre os marcos interruptivos no presente caso.

Por derradeiro,
fixada a pena definitiva do crime de
corrupção de menores
(02 anos e 03 meses de reclusão), vou repisar mais uma vez,
a reprimenda aplicada não restou dosada de maneira mais grave do que a dosada para o delito de
roubo majorado
(06 anos e 08 meses de reclusão, além de 24 dias-multa),
sendo, portanto, escorreita a dosimetria constante do v. acordão embargado
, oportunidade em que foi exasperada a pena do crime de
roubo majorado
na fração de 1⁄4 (regra do crime continuado), resultando a pena do ora embargante em definitivo em 08 anos e 04 meses de reclusão, além do pagamento de 30 dias-multa, pela prática dos delitos do art. 157, § 2º, incisos I, II e V do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Com essas considerações,
conheço, porém, nego provimento aos

Embargos de Declaração
.

É como voto.

Belém, 26 de julho de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
¿Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços¿.

2

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

3

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.